Tribunal: TJPA
Processo: 0810725-82.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810725-82.2022.8.14.0000

RECORRENTE: EDIVALDO DE SOUZA BALBINO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Co
nforme informações enviadas pelo juízo de primeiro grau e colhidas junto ao Sistema Pje desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o recorrente obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da efetiva declaração de extinção da punibilidade pelo juízo
a quo
.

2. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer do presente recurso e lhe julgar prejudicado, nos termos do voto do relator.

33ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
realizada nos dias 17 a 25 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a)
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,

Belém – PA,
26 de outubro de 2022
.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
EDIVALDO DE SOUZA BALBINO
, em face de decisão proferida pelo 3ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém/PA, nos autos de número 0014767.38.2003.8.14.0401, que julgou improcedente a pretensão contida no pedido de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do réu.

Em suas razões recursais (
Num. 10487434 – pág. 1/6), o recorrente narra que foi denunciado em 21/01/2004, pelo Ministério Público, pela suposta tentativa de homicídio (artigo121 caput c/c artigo 14, II do CPB), contra a vítima MARCIO COSTA, no dia 27/10/2003.

O recorrente aduz que tinha 19 anos de idade a época dos fatos.

Expõe que a denúncia foi recebida em 03/02/2004 e em razão de não ter sido localizado para responder os termos da denúncia, o juízo suspendeu o processo em 28/06/2004.

Relata que em 12/06/2013 o processo foi movimentado por decisão do juízo de primeiro grau determinando a expedição de mandado de prisão contra o acusado. E que em 07/06/2017 o recorrente foi intimado para apresentação de defesa preliminar e desde então responde a todos os atos do processo.

Argumenta que “
desde o oferecimento da denúncia em
21 de janeiro de 2004
até a suspensão do processo em
28 de junho de 2004
, decorreu o tempo de
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias
. Que desde a movimentação do processo em
12 de junho de 2013 até 06 de abril de 2022
, decorreu o tempo de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses
, que somados, resultam no tempo total de
09 (nove) anos 06 (seis) meses e 07 (sete) dias
, de tramitação do processo, sem a sua conclusão, pelo que foi alcançado pela prescrição
”.

Aduz que o prazo prescricional aplicado ao caso é de 20 anos, nos termos do art. 110, I do CP, pois considerando que o recorrente foi denunciado no artigo 121 c/c artigo 14, II, do CP, e a redução máxima da pena em 1\3, a pena máxima seria de 14 anos e 06 meses.

Sustenta que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, uma vez que a contagem do tempo da prescrição do crime deve ser reduzida pela metade (07 (sete) anos e 03 (três) meses), nos termos do art. 115 do CP, pois “
os fatos ocorreram em 19 de dezembro de 2003, quando o réu era menor de 21 anos, e considerando o tempo da suspensão do processo
”, o processo foi alcançado pela prescrição em
13 de julho de 2020.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 10487452 – pág. 1/5, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 10487455 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão recorrida por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação sob Num. 10929937 – pág. 1/2, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o recorrente EDIVALDO DE SOUZA BALBINO contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém/PA, datada de 28/04/2022, que nos autos da ação penal nº 0014767-38.2003.8.14.0401, indeferiu o pedido de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do acusado.

Não obstante, constato que,
in casu
, o presente recurso perdeu seu objeto, senão vejamos.

Em 13/09/2022, o juízo
a quo
encaminhou ofício a esta instância superior comunicando que no dia 05.09.2022 foi realizada a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, tendo sido prolatada sentença condenatória nos autos do processo n. 0014767-38.2003.8.14.0401, sem a interposição de recurso pela defesa, com trânsito em julgado para as partes.

Verifica-se que o Júri, por maioria de votos, decidiu que o réu EDIVALDO DE SOUZA BALBINO não cometeu crime doloso contra a vida de MÁRCIO COSTA DA SILVA, desclassificando o fato para lesões corporais, razão pela qual o recorrente foi condenado a pena de 03 meses pelo crime descrito no art. 129, caput, do CP (Num. 11035636 - Pág. 6/9 e Num. 11035636 - Pág. 10/14 e Num. 11035636 - Pág. 20/21), a sentença transitou em julgado para ambas as partes no dia 05/09/2022 conforme certidão de ID Num. 11035636 - Pág. 5.

Consta ainda dos documentos enviados pelo juízo de primeiro grau, certidão ao ID Num. 11035636 - Pág. 3 detalhando os marcos interruptivos da prescrição, todavia em consulta aos autos de origem, verifica-se que posteriormente a sentença condenatória e ao ofício encaminhado a esta instância superior, o juízo de primeiro grau reconheceu a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição de pretensão punitiva (Num. 78036649 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

Concluso o presente recurso em meu gabinete em 13/09/2022, para julgamento, conforme informações enviadas pelo juízo de primeiro grau e colhidas junto ao Sistema Pje desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o recorrente obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da efetiva declaração de extinção da punibilidade pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso em sentido estrito, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém – PA, 26 de outubro de 2022
.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 26/10/2022